Tribunal: TJSP
Processo: 2169464-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da intimação do executado em cumprimento de sentença – Precedentes do STJ Tema 810 - – Recurso provido, em parte.